Tribunal: TJES
Processo: 5003852-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003852-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GETULIO MUNIZ DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –

SAÍDA TEMPORÁRIA - EXAME CRIMINOLÓGICO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DO CASO CONCRETO – RECURSO IMPROVIDO.
1. A realização do exame criminológico visa apurar a capacidade de reinserção do apenado na sociedade, diante da gravidade concreta dos fatos por ele praticados. 2. No caso em tela, restou consignado que o reeducando encontra-se inapto, não havendo assim, o preenchimento do requisito subjetivo da saída temporária, e consequentemente, não pode referido benefício ser concedido. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003852-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GETULIO MUNIZ DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANGELA DA PENHA VOLKERS ROCHA - ES27856-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
GETÚLIO MUNIZ DA SILVA
, contra r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que indeferiu, por ora, a concessão de saída temporária, condicionando a reanálise do benefício ao resultado de exame criminológico.

Em suas razões, aduz a defesa que o paciente já foi submetido a exame criminológico e considerado apto à fruição do benefício pleiteado.

O apenado GETULIO MUNIZ DA SILVA foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), à pena de 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, tendo cumprido 07 (sete) anos e 07 (sete) dias de pena, restando pendente de cumprimento 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de pena.

A magistrada de primeira instância indeferiu o pedido de saída temporária, sustentando para tanto, a necessidade de nova realização de exame criminológico.

Com base nas informações acostadas no id. 8585020, com a realização de novo exame criminológico datado de 08/12/2023, a equipe multidisciplinar consignou que o reeducando Getulio encontra-se INAPTO para a saída temporária.

Necessário pontuar que a saída temporária será autorizada pelo Juízo da Execução Penal para as finalidades elencadas no artigo 122 da LEP, desde que preenchidos cumulativamente os três requisitos estabelecidos no artigo 123 do mesmo diploma, quais sejam:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III- compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Desse modo, para que haja concessão da saída temporária, faz-se necessária o preenchimento do requisito objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário).

Em que pese tenha o reeducando atingido o requisito objetivo (lapso temporal), com a realização de exame criminológico em 08/12/2023, restou consignado a inaptidão de Getúlio para o gozo do benefício da saída temporária.

Nessa vertente, verifica-se o não preenchimento do requisito subjetivo da saída temporária, não podendo, portanto, ser o referido benefício concedido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.